Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENDIDA REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA ANTERIORMENTE FIXADA POR DECISÃO JUDICIAL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. ALTERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DAS POSSIBILIDADES FINANCEIRAS. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. ELEMENTOS CONSIDERADOS NA SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
3. Ausente prova de alteração do estado fático pela mudança da condição financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando, inevitável manter a obrigação alimentícia nos moldes estabelecidos em acordo que anteriormente fixados.
4. A simples alegação de redução da capacidade financeira não autoriza, por si, a pretendida redução dos alimentos, fazendo-se mister a comprovação da efetiva alteração da capacidade financeira do alimentante ou de redução das necessidades do alimentando.
5. Caso concreto em que os alimentos devidos à apelada são proporcionais às necessidades dela e à capacidade financeira do alimentante. Alteração no poder aquisitivo alegada em ação revisional, mas não comprovada. Hipótese em que ausentes elementos de convicção afirmativos da necessidade de novo equacionamento do trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade. Peculiaridades do caso concreto devidamente ponderadas.
6. Recurso conhecido e desprovido.